Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-90.2021.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800720-90.2021.8.14.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TAINARA LIMA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800720-90.2021.8.14.0014

COMARCA: CAPITÃO POÇO (VARA ÚNICA)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROMOTOR DE JUSTIÇA MULLER MARQUES SIQUEIRA)

RECORRIDA: TAINARA LIMA COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se visualizando concretamente os requisitos para a prisão cautelar, correta é a concessão da liberdade provisória ao acusado.

1.1. Transcorridos mais de 10 (dez) meses da concessão da liberdade provisória e ante a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há que se falar na presença do
periculum libertatis
.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, através do Promotor de Justiça Muller Marques Siqueira, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que concedeu a liberdade provisória condicionada a Tainara Lima Costa, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante (Processo nº 08800231-53.2021.8.14.0014).

Em suas razões, datada de 28/03/2021, o
Parquet
aduz, em síntese, que há necessidade da custódia cautelar da recorrida para a garantia da ordem pública, uma vez que:
“já responde por processo de tráfico no município de vigia conforme certidão de antecedentes criminais de Id: 24497655, logo não restam dúvidas de que permitir que a representada permaneça solta implica necessariamente dar margens para que continue a praticar atos ilícitos, não só da mesma natureza dos já praticados, mas também daqueles que busquem a manter impune”
.

Contrarrazões protocoladas em 17/08/2021 (PJe ID nº 6.042.226).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, de forma equivocada junto ao tribunal Pleno, razão que me fez determinar sua adequada alocação junto à 2ª Turma de Direito Penal.

Com o retorno dos autos, determinei a intimação do Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, após relatório minudente da tramitação do processo, manifestou-se pelo
“
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto pelo
Ministério Público, no 1º grau,
contra a acusada
TAINARA LMA COSTA
. Para que a
Decisão
de (ID 6042224) seja reformada e decretada a
prisão preventiva
da mesma, diante de indícios suficientes de autoria e materialidade que, autorizam a decretação da prisão preventiva, com base no
art. 312
, do
Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Conheço do inconformismo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco a combativa atuação do Promotor de Justiça signatário do recurso, que demonstra zelo e determinação na defesa dos interesses da sociedade.

Contudo, não vejo razão para o seu provimento.

Explico.

Apreciando os elementos do caso concreto, bem destacou a douta Juíza singular que:

“No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade em relação ao delito disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser ressaltado o auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 24496138 - pág. 16). Verifico que a pena aplicada ao crime em discussão é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, adequando-se, portanto, ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Todavia, apesar da pena máxima aplicada ao delito ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não entendo presentes os requisitos da prisão preventiva fundados na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A própria lei quando define a pena a ser aplicada ao delito já tem o condão de combater o crime em relação a sua gravidade, portanto, não há como manter a prisão preventiva com base apenas na gravidade do delito sendo necessária a existência de um elemento concreto.

Da análise dos autos verifico, inicialmente, que a autuada foi devidamente identificada nos autos (Num. 24496138 - Pág. 8) e não possui antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais de Num. 24497655 - Pág. 1.

Outrossim, constato que não há informação nos autos de que a autuada tenha tentado a fuga ou ameaçado testemunhas, não existindo, consequentemente, fundamento legal para a prisão preventiva desta.

Diante do acima exposto e com fundamento no art. 310, inciso III e 312, todos do Código de Processo Penal,
concedo a liberdade provisória sem fiança
a TAINARA LIMA COSTA, mediante a obediência às seguintes condições:

1) Manter o endereço residencial atualizado perante este Juízo;

2) Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado(a);

3) Não cometer qualquer outro delito, sob pena de poder ser revogado o benefício com imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se alvará de soltura mediante assinatura do termo de compromisso.

Deverá o acusado ser colocado em liberdade, imediatamente, salvo se por outra razão estiver preso.”
. Grifos no original.

Pois bem.

Não obstante a presença da materialidade e dos indícios de autoria (
fummus comissi delicti
), não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão de o recorrido estar respondendo ao processo em liberdade desde 17 de março de 2021, quando foi concedida liberdade provisória, inexistindo qualquer informação nos autos acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se.

A meu sentir, correta se mostrou a decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo ser mantida.

Conforme julgados desta e. Turma de Direito Penal:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, I, II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA RECORRENTE EM FACE DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA DE EXCEÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZASSEM A MANUTENÇÃO DA CLAUSURA - CESSAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE FOI SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS DIVERSA DA PRISÃO. DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Exsurge-se o dominus litis, em face da decisão do juízo singular que revogou a prisão preventiva da recorrente, por não vislumbrar necessidade da manutenção da medida extrema. Contudo, impôs algumas condições nos termos do art. 310 do CPP
; II - No processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausentes esses requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva; III - In casu, não restou demonstrado a necessidade da manutenção da custodia cautelar, em face da inexistência de elementos aptos a embasar a reforma da decisão vergastada.

Logo, temerário e desnecessário a medida extrema de constrição da liberdade da recorrida nesse momento, uma vez que a acusada seria tecnicamente primária, não demonstrando periculosidade, bem como não se observou que a sua liberdade pudesse de qualquer forma atrapalhar a instrução processual;
IV - Com efeito, não se justifica a manutenção da custódia cautelar quando a liberdade da acusada não tem a potencialidade de prejudicar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Contudo, não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o magistrado pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão;
V - Como cediço, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito, a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos;

VI - Nesse contexto e em face da inexistência de justo motivo que fundamentasse a restauração da prisão nesse momento, mantenho o decisum de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo a ré em liberdade desde de que cumpra as condições impostas no art. 310 do CPP;
VII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”.

(2018.01990685-03, 190.097, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-18).

........................................................................................................................................
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE.

Inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente porque não há notícias de que a recorrida, primária e de bons antecedentes, solta em 26 de setembro de 2014, tenha se envolvido em nova prática delitiva.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA, DOS AGENTES, DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OS ENVOLVEM. A manutenção da prisão ou a concessão da liberdade provisória é ato inserido primordialmente na órbita de convencimento estritamente pessoal do Juízo do feito. Recurso conhecido e improvido.

(2015.03690699-77, 151.661, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-10-01). Grifei.

Ademais, evidencio, dos termos do Auto de qualificação e interrogatório (PJe ID nº 6042220, p. 06), que a recorrida é mãe de uma criança de 02 anos, o que, por si só, já garantiria, nos termos do art. 318-A e da jurisprudência correlatada, o direito de responder ao processo em liberdade.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a r. decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 21
de fevereiro de 2022
.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 05/04/2022